Tribunal: TJMT
Processo: 1025684-58.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025684-58.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO MERENCIANO - CPF: 111.772.208-22 (ADVOGADO), MERENCIANO & USSO - ADVOGADOS ASSOCIADOS. - CNPJ: 21.035.272/0001-05 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ANDREIA KATIA FELITO ROMERO - CPF: 005.645.159-81 (EMBARGANTE), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM AQUINO LTDA - ME - CNPJ: 36.936.805/0001-99 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – PROCEDÊNCIA – AUSENTE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEITADA – CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO –ART. 17, LEI 11.101/2005 – CONTAGEM DO PRAZO – PROCESSUAL – DIAS ÚTEIS – INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – MÉRITO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEVIDA - LITIGIOSIDADE – ART. 85, § 2º, CPC – PROVEITO ECONÔMICO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, embora em sentido contrário à pretensão da parte.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1025684-58.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: ANTONIO CARLOS FELITO, ANDREIA KATIA FELITO ROMERO, COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM AQUINO LTDA - ME

EMBARGADO: MERENCIANO & USSO - ADVOGADOS ASSOCIADOS.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Antonio Carlos Felito e outros
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – PROCEDÊNCIA – AUSENTE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEITADA – CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO –ART. 17, LEI 11.101/2005 – CONTAGEM DO PRAZO – PROCESSUAL – DIAS ÚTEIS – INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – MÉRITO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEVIDA - LITIGIOSIDADE – ART. 85, § 2º, CPC – PROVEITO ECONÔMICO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“É cabível agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e nos processos de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC” (Tema 1022 STJ).

Os prazos processuais para interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias nos processos de recuperação judicial e de falência devem observar os ditames da Legislação Processual Civil, sendo computados, por conseguinte, em dias úteis, nos termos do art. 269, do CPC/15.

Constatada a litigiosidade, com a impugnação pelos recuperandos do valor apresentado pela credora, devida a condenação em honorários advocatícios.

O art. 85, § 2º, do CPC/2015 constitui a regra geral no sentido de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

Alegam que o v. acórdão apresenta omissão quanto a ausência de litigiosidade, o que obsta a condenação em honorários advocatícios.

Requerem o provimento do recurso a fim de sanar o vício apontado, bem como para o fim de prequestionar a aplicação do art. 85 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposto vício de omissão, em particular quanto à alegada ausência de litigiosidade a configurar a possibilidade de condenação em honorários advocatícios.

Com efeito, o Agravo de Instrumento interposto por Merenciano & Usso Advogados Associados buscava tão somente a reforma da decisão agravada que deixou de arbitrar honorários advocatícios em sede de Impugnação de Crédito julgada procedente.

Na hipótese, o v. acórdão consignou que o STJ firmou entendimento no sentido de que presente a litigiosidade, cabível a fixação dos honorários advocatícios. E, no caso em particular, embora os recuperandos embargantes tenham concordado com a retificação do quadro de credores, impugnaram o valor pretendido pelo embargado, sob o argumento de ter sido atualizado indevidamente com juros de mora.

Ou seja, enquanto o credor pretendeu o crédito no valor de R$ 675.146,70, os recuperandos apontaram o montante de R$ 414.200,43.

Nesse contexto, o v. acórdão concluiu:

“...não se pode afastar a litigiosidade instaurada, já que os recuperandos se insurgiram em relação ao valor do crédito pretendido pela credora, porquanto em excesso, apresentando, por sua vez, o valor que entende devido, razão pela qual devida à condenação em honorários advocatícios a serem arbitrados em 10% sobre o proveito econômico obtido, vale dizer, a diferença entre o valor pretendido pela credora (R$ 675.146,70) e aquele reconhecido pelos recuperandos (R$ 414.200,43).”

Não há, assim, omissão a ser sanada.

Ao contrário, o v. acórdão
examinou a matéria nos seus exatos contornos de modo que, o que se evidencia, é que os embargantes utilizam do instrumento para veicular seu inconformismo com o resultado do recurso que não lhes foi favorável.

Verdade é que o alegado vício de omissão se reporta a um pleito cuja finalidade é rediscutir pontos enfrentados no acórdão, o que é descabido nos declaratórios.

Assim:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REC URSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

3.
Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
.

4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1633320/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

3. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno.

4. Em razão de os embargos se mostrarem manifestamente protelatórios na medida em que se verificou a não comprovação da divergência jurisprudencial e a aplicação das Súmulas nºs 5 e 7 do STJ, deve ser cominada a multa prevista em seu art. 1.026, § 2º, no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa.

5. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa.
(EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 1.907.534/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.)

Logo, a modalidade recursal de que os embargantes lançam mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023